Tribunal: TJES
Processo: 5006517-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006517-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES - ABMC
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5006517-05.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3041220) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

A Embargante (ID 3289113) alega que existem algumas questões que comprometem o acórdão embargado, quais sejam, (1) falta de intimação e publicação da pauta de julgamento sobre o mérito do Agravo Interno e (2) fundamentação equivocada posto que a comprovação do direito líquido e certo dos associados da Embargante encontraria respaldo na própria legislação estadual.

O Estado/Embargante (ID 3414932) pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5006517-05.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3041220) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Da alegação de nulidade do julgamento

A Embargante alega que o julgamento é nulo por falta de intimação e publicação da pauta de julgamento sobre o mérito do Agravo Interno.

Afirma que a pauta de julgamento do Agravo Interno foi publicada no Diário de Justiça para a sessão que seria realizada no dia 25/07/2022, ocasião em que pretendia fazer sustentação oral.

Aduz que a sessão foi adiada e que não houve prévia intimação da nova data de julgamento, já que a certidão de publicação foi posterior à realização da sessão.

Ocorre que, no caso de adiamento da sessão, o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal:

Código de Processo Civil

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias,
incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados
, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

Regimento interno TJES

Art. 128 - Da pauta deverá constar a relação dos feitos que possam ser julgados na sessão,
reincluindo-se na pauta seguinte os processos que não tenham sido julgados na sessão anterior
, observada, quando for o caso, a antecedência prevista no art. 935, do CPC.

Parágrafo único. Dispensa-se da reinclusão em pauta aqueles processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão subsequente, aqueles que, em continuação de julgamento por pedido de vista, forem concluído na sessão seguinte e, ainda, aqueles em que for aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC.

No caso em análise, o julgamento foi adiado dispensando-se a reinclusão em pauta, de modo que o recurso poderia ser apreciado na sessão subsequente do PJE.

A Embargante afirma que a realização do julgamento sem nova intimação suprimiu o seu direito de fazer sustentação oral.

Entretanto, era desnecessária a realização de nova intimação, não havendo que se falar em nulidade do julgamento.

Da fundamentação do acórdão embargado

A Embargante afirma que a fundamentação do acórdão recorrido é equivocada, pois a comprovação do direito líquido e certo de seus associados estaria respaldada na própria legislação estadual.

A Embargante não conseguiu demonstrar a existência de vícios no acórdão recorrido que justifiquem a interposição de Embargos de Declaração.

O voto condutor do acórdão não foi omisso, obscuro ou contraditório quanto aos motivos que justificaram a manutenção da decisão recorrida, consignando que:

Considerando que se trata de um precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese de ser devida a cobrança de ICMS apenas nas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica e não a sua contratação e disponibilização ao consumidor é medida que se impõe.

Contudo, nos limites da cognição sumária realizada, não vislumbro nos autos prova de que o Estado/Agravado, atualmente, está incluindo a demanda de potência no cálculo do valor do ICMS devido.

Assim, se a via não é adequada para atribuição de efeitos patrimonias pretéritos e, a princípio, não há prova de que ao tempo da impetração o Estado/Agravante estava descumprindo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.824 (Tema 176), não há como se conceder a medida liminar pleiteada na ação originária.

Ressalto que compete ao contribuinte comprovar que o ICMS está incidindo sobre a demanda contratada de energia elétrica não utilizada.

Desse modo, não há vícios a serem sanados por meio de Embargos de Declaração e as alegações da Embargante demonstram apenas o seu inconformismo com a decisão e a tentativa de fazer prevalecer a sua opinião acerca impossibilidade de incidência de ICMS sobre toda a demanda de potência.

Ocorre que os Embargos de Declaração, que se constituem em um recurso de fundamentação vinculada, não são a via adequada para se discutir o mérito do que restou decidido.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. - A omissão diz respeito à ausência de manifestação do órgão judicante acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se manifestar, de ofício ou a requerimento das partes, para o deslinde da controvérsia. 2. - Não se observam no acórdão do agravo de instrumento os vícios apontados pela embargante e o recurso de embargos de declaração não é via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido. 3. - Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018). 4. - Recurso desprovido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 011209000626, Relator: DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022).

Registro que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 5006517-05.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES - ABMC

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – No caso de adiamento da sessão o recurso é reincluído, automaticamente, para julgamento nas sessões subsequentes, a teor do disposto no Código de Processo Civil e no Regimento interno deste egrégio Tribunal. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.